Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701257-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS EMBARGADO: TERRACAP, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.07.0016, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas pelos Réus, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TERRACAP (ID’s 30351256, 30351260 e 30351268), em face de sentença (ID 30351226) proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que negou homologação ao acordo para cumprimento da sentença e julgou extinto o feito. A parte Apelante, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, juntou aos autos Embargos de Declaração (ID 31239577), opostos ante o Despacho (ID 31039599) proferido por este Juízo, que intimou a parte para regularizar a sua representação processual e recolher em dobro o preparo recursal. Decido. Recebo os Embargos de Declaração como mera petição, que não acena para modificação no despacho, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anterior e que não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Os Embargos de Declaração de ID 31239577, são incabíveis contra despacho, o qual não possui teor decisório. Na dicção do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. À Secretaria, para que retifique os autos, devendo constar como Apelação. Após, retornem os autos para análise Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 17:08:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador